Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de não manifestação pelo Colegiado, de forma pormenorizada, sobre o pedido alternativo de adoção do valor de aluguel encontrado pela perícia.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão considerou que, apresentada contraproposta e pedido alternativo de adoção do valor encontrado na perícia, deveria ser mantido acolhimento da contraproposta, conforme determinado pela sentença, não havendo omissão a ser sanada.
3.4. Inexistência vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.